Tribunal: STF
Processo: AC 2547
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA:


AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO 
   SUSPENSIVO. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA 
   MONOCRATICAMENTE.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ACÓRDÃO 
   QUE DESCARACTERIZA O CARÁTER ASSISTENCIAL E BENEFICENTE DA ATIVIDADE
   DESEMPENHADA À LUZ DE PRECEITOS RELIGIOSOS. RELEVÂNCIA DA 
   DISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO PROCESSUAL AO PROCESSAMENTO DO 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MEDIDA LIMINAR QUE SE REFERENDA.